Tribunal: TCU
Processo: 031.950/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Maria da Glória Barcellos, viúva e pensionista de Antônio Augusto Barcellos, ex-militar do Exército, contra o Acórdão 6093/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei no 8.443/92, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército.